Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700220-68.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: TEREZA LOURENÇO DE GOUVEIA DESPACHO TEREZA LOURENÇO DE GOUVEIA, em petição de ID 64557168, noticia a conclusão do julgamento do acórdão do Tema 1.234 (RE 1.366.243), sob a sistema da repercussão geral. Não obstante, em consulta ao site do STF, consta que o mérito foi julgado, mas ainda não houve disponibilização do inteiro teor do paradigma. Dessa forma, não tendo havido ainda a publicação do acórdão respectivo, não se pode falar em prosseguimento dos autos sob a perspectiva do regime de repetitivos. Assim, devolvam-se os autos à COREC para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão proveniente do julgamento do precedente acima mencionado (Tema 1.234). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014